Tribunal: TJBA
Processo: 0569016-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569016-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Advogado(s): ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL PÚBLICO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FATO SUPERVENIENTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão do Órgão Especial que não acolhera embargos anteriores, mantendo decisão que negara seguimento a Recurso Extraordinário com base nos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. A embargante sustenta erro material, alegando que os referidos temas não se aplicam ao caso concreto, pois este versa sobre imóvel da União vinculado à concessão de serviço público essencial, exercido em regime de monopólio, e que não configura fato gerador do IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.297 justifica a reconsideração de decisão anterior que negara seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 385 e 437, permitindo nova análise quanto à incidência de IPTU sobre imóvel público afetado à concessão de serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no RE n.º 1.479.602 (Tema 1.297/STF), que trata da imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público, justifica a revisão da decisão recorrida. 4. O Tema 1.297 trata de matéria constitucional relevante e intimamente relacionada à controvérsia dos autos, o que pode impactar diretamente o desfecho do Recurso Extraordinário. 5. Os Temas 385 e 437, utilizados como fundamento para negar seguimento ao recurso, não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de imóveis utilizados por empresas privadas em regime de concorrência, enquanto no presente caso discute-se imóvel da União destinado à prestação de serviço público essencial. 6. É prudente suspender o novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário para momento oportuno, a fim de se avaliar a aplicabilidade do Tema 1.297 à hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A superveniência de repercussão geral reconhecida pelo STF em tema intimamente relacionado justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para permitir reavaliação do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2. Os Temas 385 e 437 do STF não se aplicam a hipóteses que envolvem imóveis públicos afetados à prestação de serviço público essencial, mesmo que explorado por concessionária. 3. A imunidade tributária recíproca pode ser suscitada em casos de incidência de IPTU sobre imóvel da União destinado à concessão de serviço público, sendo necessária análise específica conforme o Tema 1.297/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, a; CPC, arts. 1.030, III, a; 931 e 937; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.479.602 RG (Tema 1.297), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 08.04.2024, DJe 16.04.2024. V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração dos Embargos de Declaração em Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0569016-78.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como a Embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de 2025. Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça